Tribunal: TJES
Processo: 5001652-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Bloqueio de Matrícula; Promessa de Compra e Venda; Acessão; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001652-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: EUZIMAR PICONI FARIA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001652-70.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

JOSE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA BIAZATE JAQUES DA SILVA, PAULO CEZAR BIAZATE LEAL E VALQUIRIA BIAZATE JAQUES

EMBARGADOS:
EUZIMAR PICONI FARIA E SILVANA QUEIROZ CORREIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 790043) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os Embargantes (ID 830760) alegam que o acórdão foi omisso quanto aos seguintes pontos: 1º) análise das provas visto que só se ateve e decidiu com base na Ata Notarial lavrada pela Tabeliã do Cartório de Notas de Atílio Vivacqua/ES; 2º) análise do direito de retenção; 3º) o fato de que não se deve exigir robusta produção probatória inicial para a concessão da tutela provisória de urgência e 4º) a força probante da prova unilateral como a ata notarial.

Ao final, alega que houve ofensa ao art. 489, § 1º, incisos IV e V e § 3º, bem como art. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, art. 1.025, art. 5º, art. 300,
caput
, art. 300, § 3º e art. 926, todos do Código de Processo Civil, além do art. 1.219, do Código Civil e art. 1º, inciso III, art. 5º XXII (direito à propriedade), XXXV (princípio da inafastabilidade da jurisdição), LV (princípios do contraditório e ampla defesa), LXXVIII (princípio da duração razoável do processo), art. 6º (direito à moradia) e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988.

Os Embargados apresentaram resposta (ID 912057) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 03 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001652-70.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

JOSE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA BIAZATE JAQUES DA SILVA, PAULO CEZAR BIAZATE LEAL E VALQUIRIA BIAZATE JAQUES

EMBARGADOS:
EUZIMAR PICONI FARIA E SILVANA QUEIROZ CORREIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 790043) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, os Embargantes (ID 830760) alegam que o acórdão foi omisso quanto aos seguintes pontos: 1º) análise das provas visto que só se ateve e decidiu com base na Ata Notarial lavrada pela Tabeliã do Cartório de Notas de Atílio Vivacqua/ES; 2º) análise do direito de retenção; 3º) o fato de que não se deve exigir robusta produção probatória inicial para a concessão da tutela provisória de urgência e 4º) a força probante da prova unilateral como a ata notarial.

Acerca da omissão que justifica a interposição de Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

O acórdão embargado não se apresenta omisso, tendo claramente se manifestado acerca da força probante da Ata Notarial apresentada pelos Agravantes.

Importa ressaltar que antes de interpor o presente recurso os Embargantes protocolaram o Agravo de Instrumento de n.º 5001460-40.2020.8.08.0000, no bojo do qual prolatei decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e destacando que:

Os Agravantes juntaram ao presente recurso uma Ata Notarial lavrada em 19/06/2020 e nela fundamentaram parte de suas razões recursais.

Ocorre que a lavratura da mencionada Ata Notarial é posterior à decisão agravada, que foi prolatada em 26/05/2020.

Assim, tal documento não pode ser considerado na análise do presente recurso e deve ser apresentado ao Juízo
a quo
, a quem compete, em um primeiro momento, analisá-lo e atribuir-lhe o valor probante que entender pertinente.

[...]

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra equívoco na decisão agravada, ao entender pela ausência dos requisitos necessários à antecipação dos efeito da tutela.

A observância da cláusula geral de boa-fé objetiva é dever de todos os contratantes, sendo que esta consiste em regra de comportamento e impõe a observância de deveres jurídicos chamados "anexos ou de proteção".

Neste sentido, tanto o comprador quanto o vendedor devem pautar suas condutas de forma a não prejudicar a parte contrária e a praticar ações que cooperem para que esta possa adimplir, da melhor forma possível, a prestação a que está obrigada.

Neste sentido, aquele que adquire um imóvel também deve se cercar dos cuidados mínimos necessários a tal aquisição.

É de conhecimento comum que aquele que deseja adquirir um imóvel deve verificar, no mínimo, em nome de quem o imóvel está registrado.

É certo que no curso do processo os Agravantes podem conseguir demonstrar que, de fato, por se tratarem de pessoas simples, foram ludibriados pelos Agravados.

Entretanto, tal alegação não é suficiente para justificar a concessão de uma medida liminar de manutenção de posse e inclusão de gravame no registro do imóvel que não pertence apenas aos Agravados, mas a diversos condôminos, inicialmente 12 (doze), sendo que em razão de ter adquirido a cota parte de alguns condôminos a segunda Agravada possuiria, atualmente, 3/12 (três doze avos) do imóvel.

Além disso, o tempo decorrido desde o momento que os Agravantes afirmam terem tomado conhecimento dos fatos descaracteriza a urgência da concessão da medida, antes que se possa aprofundar a análise do mérito das alegações feitas.

Após a publicação da mencionada decisão os Embargantes, então Agravantes, requereram a desistência do recurso, o que foi homologado por meio de decisão monocrática.

Desse modo, a impugnação aos fundamentos da decisão atacada pelo Agravo de Instrumento de n.º 5001460-40.2020.8.08.0000 foi alcançada pela preclusão consumativa.

A posterior interposição de outro Agravo de Instrumento não pode restabelecer a discussão acerca das provas analisadas pela MMª Juíza e dos fundamentos por ela adotados na primeira decisão.

O objeto do presente Agravo de Instrumento (n.º 5001652-70.2020.8.08.0000) é a decisão (ID 619497, fls. 16-17) por meio da qual a MMª Juíza, considerando a apresentação de Ata Notarial, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão anterior (ID 580786, fls. 05-08), por meio da qual havia negado o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na Ação
Quanti Minoris
c/c Extinção de Condomínio c/c Revisão de Cláusula Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada pelos Agravantes.

Assim, não há que se falar em omissão acerca da análise das demais provas, posto que estas serviram de fundamento para a prolação da decisão objeto do Agravo de Instrumento de n.º 5001460-40.2020.8.08.0000, do qual os Agravantes desistiram.

Também não se pode descurar que “
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso
.” (AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016).

A questão objeto do presente recurso foi expressamente analisada como se vê no trecho abaixo transcrito:

Após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no primeiro Agravo de Instrumento (n.º 5001460-40.2020.8.08.0000), os Agravantes compareceram aos autos originários para apresentar fato novo, qual seja, a ata notarial lavrada pela Tabeliã do Cartório de Notas de Atílio Vivacqua, na qual a testemunha Amarildo Pena Fernandes declara que os Agravantes não sabiam dos imbróglios com o imóvel rural e requereram nova apreciação dos pedidos de tutela de urgência.

[...]

O novo pedido de concessão de medida liminar se fundamenta nas alegações constantes em Ata Notarial na qual Amarildo Pena Fernandes faz declarações acerca dos fatos que motivaram o ajuizamento da ação de origem.

[...]

O fato da Ata Notarial ser dotada de fé pública não a torna uma prova absoluta, especialmente no presente caso na qual se limita a descrever as declarações prestadas por testemunha.

O Tabelião, conforme legislação aplicável, apenas atesta a existência e/ou o modo de existir de determinado fato, sem a possibilidade de emitir qualquer juízo de valor.

A ata notarial faz prova daquilo que nela está escrito, ou seja, de que uma pessoa compareceu ao cartório e fez as declarações nela constantes. Contudo, o simples fato destas declarações terem sido feitas na presença de um Tabelião não é suficiente para atestar a verdade do seu conteúdo.

Conquanto não se tenha dúvidas acerca da possiblidade da utilização da ata notarial como meio de prova, in casu, o que se conclui é que as declarações nela constantes não são suficientes para fundamentar o deferimento da medida liminar pleiteada, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas que serão produzidas na fase instrutória.

Como anteriormente afirmado, a análise das alegações dos Agravantes exige dilação probatória, o que impossibilita, até o presente momento, a concessão das medidas liminares pleiteadas.

Não se vislumbra a existência de omissão no acórdão, apenas o inconformismo dos Embargantes com o que restou decidido no acórdão e a tentativa de rediscutir o mérito da questão.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. A pretensão da parte embargante não encontra respaldo em nenhum dos incisos do art. 1.022 do CPP, uma vez que a sua intenção é rediscutir a causa, trazendo fundamentos jurídicos e precedentes para confrontar a tese defendida no acórdão vergastado. 3. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. [...] (STJ, EDcl no REsp 1613150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 2. Não há lacuna na apreciação do
decisum
embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1 O vício alegado pelo embargante se traduz, em verdade, na tentativa de rediscutir o acórdão proferido à unanimidade por esta Câmara. 2 Ao julgador cumpre apreciar as indagações de acordo com o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a julgar a questão conforme pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. 3 - Recurso improvido. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 24151464872, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018).

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1º, incisos IV e V e § 3º, bem como art. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, art. 1.025, art. 5º, art. 300,
caput
, art. 300, § 3º e art. 926, todos do Código de Processo Civil, além do art. 1.219, do Código Civil e art. 1º, inciso III, art. 5º XXII (direito à propriedade), XXXV (princípio da inafastabilidade da jurisdição), LV (princípios do contraditório e ampla defesa), LXXVIII (princípio da duração razoável do processo), art. 6º (direito à moradia) e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988.

Ressalto que “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa
” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

Em resumo
, não há que se falar em omissão ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001652-70.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

JOSE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA BIAZATE JAQUES DA SILVA, PAULO CEZAR BIAZATE LEAL E VALQUIRIA BIAZATE JAQUES

EMBARGADOS:
EUZIMAR PICONI FARIA E SILVANA QUEIROZ CORREIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se vislumbra a existência de omissão no acórdão, apenas o inconformismo dos Embargantes com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.